Tribunal: CARF
Processo: 10880.994163/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994163/2012-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.976 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
HOUSTON S/A - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-
000.974, de 16 de junho de 2021, prolatada no julgamento do processo 10880.994155/2012-38,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte Houston S/A – Empreendimentos e Participações, ora Recorrente,
através do qual pretendia-se quitar débitos próprios com créditos de IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) decorrentes de pagamento indevido ou a maior.
Nos termos do despacho decisório emitido, contudo, o direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que identificou-se que a “ partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Não concordando com o que constou do Despacho Decisório, o Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alegou que o direito creditório não foi
reconhecido, porque teria se olvidado de retificar a DCTF do período.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994163/2012-84
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.994163/2012-84

Neste sentido, o Recorrente afirmou, em síntese, que, após realizar revisões
internas na sua apuração, verificou que teria declarado um valor a maior a pagar em sua DCTF
quando, na verdade, o valor a ser pago estaria corretamente declarado em sua DIPJ. Assim, o
crédito invocado como direito creditório seria justamente da diferença entre o valor declarado na
DCTF originária diminuído do valor efetivamente devido (posteriormente declarado na DCTF
retificadora).
Contudo, ao analisar as razões recursais do Recorrente, a DRJ em Ribeirão Preto
(SP) entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Como se observa do acórdão recorrido, a Turma de Julgamento a quo, em que
pese ter reconhecido que na DCTF retificadora, transmitida após a emissão do Despacho
Decisório, constar o débito correto de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ), entendeu que caberia ao Recorrente comprovar, por meio da escrituração contábil e
fiscal, notadamente o Livro Diário, o motivo pelo qual, na retificação, o débito anteriormente
constituídos não era o correto.
Não concordando com o entendimento exarado por aquela DRJ, o Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, no qual repisou os argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Ainda, para comprovar suas alegações, juntou aos autos Livro Diário, o Razão
Contábil, argumentando que, pela análise desses documentos seria possível verificar o
pagamento indevido ou a maior indicado como crédito no pedido de compensação.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento no
dia 21/05/2019 (comprovante de fls. 62), apresentando seu Recurso Voluntário em
18/06/2019, conforme comprovante de fls. 64, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DA NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como demonstrado acima, em síntese, o Recorrente alega que o seu direito creditório
não foi reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF quando do
envio do pedido de compensação. Contudo, quando do recebimento do despacho
decisório, que foi emitido eletronicamente, o contribuinte retificou sua DCTF.
Neste ponto, é bom deixar claro que o DD foi expedido em 05/12/2012 e a DCTF
retificadora foi enviada, pelo contribuinte, em 02/01/2013.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que o
processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e
37 da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.994163/2012-84

julgador deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas
ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais. (grifou-se). (MARINS, James. Direito
Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética,
2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É
permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos
processos judiciais, não ficar restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes,
devendo sempre buscar todos os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide propriamente
dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a ocorrência dos
fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de
um pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO
- ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito
creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração. Recurso provido. (Número do Recurso:
150652 - Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo: 13877.000442/2002-69
– Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido. (Número do Recurso: 157222 - Primeira Câmara - Número
do Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 -
Acórdão 101-96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento de Juiz de
Fora poderia, de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado
diligências para aferir autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a
orientação do artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o processo
administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que,
data venia, não foi feito no presente caso.
De toda forma, pelos documentos apresentados pelo contribuinte, pode-se verificar que,
a princípio, lhe assiste razão.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.994163/2012-84

Em primeiro lugar, quando se analisa a DIPJ 2011 (ano-calendário de 2010) (acostada
aos autos às fls. 97 e seguintes), o que se verifica é que, no 4o Trimestre de 2010, de
fato, o IRPJ foi apurado no valor de R$94.468,79, mesmo valor apontado na DCTF
retificadora acostada aos autos às fls. 45.
Por outro lado, às folhas 95, consta DARF com o pagamento de IRPJ do período no
valor de R$240.553,45.
Com o Recurso Voluntário, o Recorrente juntou aos autos o Razão Diário, em que
consta a contabilização do “pagamento a maior” no valor de R$146.084,66.
Entretanto, pela análise dos documentos realizada por este relator, em que pese ser bem
factível a argumentação do Recorrente, não foi possível identificar a forma de apuração
do tributo no período, em especial se o valor declarado como devido na DCTF
retificadora, de R$94.468,79, estaria correto, para justificar o pagamento indevido ou a
maior de R$146.084,66.
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se pela necessidade
de conversão do julgamento em diligência.
Neste sentido, a unidade de origem deverá, com base nos documentos acostados aos
autos e outros que entender necessários, atestar se o valor declarado na DIPJ 2011, que,
a princípio, é ratificado na DCTF retificadora, foi devidamente contabilizado pelo
Recorrente.
Caso positivo, a unidade de origem deve verificar se o valor que o contribuinte alega ter
sido pago indevidamente e que foi indicado como crédito no pedido de compensação
ora em análise, não foi utilizado em outro pedido de compensação e não compôs o
ajuste anual.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente
da manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital